Tribunal: STF
Processo: HC 54932
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS
EMBORA A PETIÇÃO TENHA SIDO AUTUADA COMO PEDIDO DE HABEAS CORPUS,
DIZ ELA RESPEITO A REVISÃO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 621
E SEGS. DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INEXISTE, POIS, PEDIDO DE HABEAS CORPUS, E O STF INCOMPETENTE PARA
JULGAR A REVISÃO CRIMINAL, RAZÃO POR QUE SE DETERMINA SUA REMESSA AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE E O COMPETENTE
PARA JULGA-LA.